Tribunal: TJDFT
Processo: 0001933-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. DESNECESSÁRIA. DEFESA TÉCNICA INTIMADA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
I - Estando o réu solto, desnecessária a intimação da sentença condenatória por meio de edital, bastando a intimação do defensor constituído ou defensor público designado, nos termos do art. 392, II, do CPP. Precedentes do STJ e desta Corte.
II - Ademais, para decretação de nulidade, exige-se a comprovação de prejuízo, na forma do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nullité sans grief, o qual não se verifica quando a defesa técnica, intimada, interpõe recurso tempestivo.
III - Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando as declarações do policial responsável pelo flagrante, aliadas aos depoimentos da testemunha presencial, demonstram que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de bebida alcoólica, vindo a colidir em automóvel de terceira pessoa.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Embora o agente policial não tenha se recordado da dinâmica delitiva em Juízo, em razão do decurso de tempo e da grande quantidade de ocorrências envolvendo delitos da mesma natureza, a testemunha confirmou a assinatura aposta no depoimento prestado na Delegacia, ratificando integralmente o seu inteiro teor.
VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VII - Analisadas as questões apresentadas nas razões do recurso, tem-se por prequestionadas as matérias.
VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.